Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-35.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002423-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Bens Públicos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WERNER GRAU NETO - CPF: 148.415.998-51 (ADVOGADO), ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LOGITRANS - LOGISTICA ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 02.109.474/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por
ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede Recurso de Agravo de Instrumento, cujo escopo era suspender decisão do juízo a quo que
deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e determinou: a) que a empresa Agravante suspenda os pagamentos à empresa Urbaniza e deposite em conta judicial; b) que apresente o Plano Diretor ou anexar aditivo da empresa Urbaniza, no prazo de 5 (cinco) dias; c) que apresente certidão de viabilidade técnica para continuidade dos trabalhos do ponto paralisado, sob pena de arcar com os custos do refazimento.

Em suas razões, sustenta a presença da verossimilhança do direito pleiteado quanto ao risco na demora, que o
fumus boni iuris
está demonstrado pelos documentos acostados no recurso que comprovam a violação à coisa julgada.

Afirma que o perigo na demora está demonstrado, pois o desembolso pela empresa Agravante, ao realizar contratação de serviço é irreversível.

Contrarrazões ao Agravo Regimental apresentadas no Id. 46411956.

É o sucinto relatório

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Os argumentos expostos pela empresa Agravante acerca de análise documental e contratação de prestação de serviço são matérias nitidamente meritórias, as quais devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. 1. Considerando os fundamentos já lançados na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos réus, sustando provisoriamente a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse à empresa autora, ora recorrente, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo regimental. 2.
Acrescente-se que os argumentos trazidos pela empresa autora não têm o condão de derruir os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelos réus interposto; sendo certo que tais alegações serão consideradas quando do julgamento do mérito da pretensão recursal pela douta turma julgadora.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0301.16.002386-9/003, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018) (NEGRITEI)

Insta consignar que a Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o recente aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso e do direito alegado pela empresa Agravante.

A questão fática se mostra demasiadamente tormentosa e complexa, pois envolve discussão fática acerca do cumprimento da execução de prestação de serviço para realização de plano diretor do município de Rondonópolis.

A complexidade aqui referida não se trata do ponto de vista jurídico, mas sim fático, cujos elementos, provas e documentos acostados no presente recurso não são suficientes a formar um juízo de convicção seguro a ponto de deferir pedido de efeito suspensivo em Recurso de Agravo de Instrumento.

Ao contrário, os documentos acostados no presente recurso revelam, aparentemente, a descumprimento das obrigações quanto à realização do referido plano diretor, mostrando-se, neste momento, acertada a decisão recorrida.

Assim, temerária é a concessão de efeito suspensivo ante à complexidade fática aqui apresentada.

Desta forma, não se mostra visível a palpável, neste momento processual, a plausibilidade do direito alegado
(fumus boni iuris)
, bem como a probabilidade do provimento recursal, dada a necessidade de dilação probatória.

Nesse norte, ante a ausência dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, quais sejam, o
fumus boni iuris
, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. ATIVIDADE POLUIDORA EXERCIDA SEM LICENÇA. TUTELA ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA EM RAZÃO DA EVIDÊNCIA DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. FUMUS BONI IURIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. A pretensão não está amparada por elementos de convicção aptos a autorizar a aplicação da tutela antecipada, em específico, restando ausente o requisito genérico do fumus boni iuris em vista da não demonstração da evidência do direito. (TJ/MT - AI 26228/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3º, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020